Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. GEAP. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. TEMA 581, DO STF.
Ao julgar o RE 651703/PR, Tema 581, o STF fixou a seguinte tese: “As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”. Apesar de o plano de saúde recorrente ser entidade de autogestão e não visar lucro, o Tema 581 tratou da fixação do conceito constitucional de "serviços", reconhecendo a tributação dos serviços dos planos de saúde pelo ISSQN, não havendo diferenciação entre as empresas que visam lucros e as sem fins lucrativos. Logo, deve haver a incidência do ISSQN. Apelo não provido.